Tribunal: TJES
Processo: 0002125-65.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002125-65.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO SECATO DALCUMUNE e outros

APELADO: ALESSANDRO AMORIM MOURA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELA
ÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO
DE DESFAZIMENTO DE OBRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 436 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO:
TEORIA DA CAUSA MADURA.
EDIFICAÇÃO
IRREGULAR. CONDOMÍNIO DE CASAS. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL. PEDIDO DEMOLITÓRIO. MEDIDA EXTREMA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. REDISTRIBUIÇÃO DO
S
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
)

Preliminar de ausência de interesse de agir:
A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a atuação jurídica do requerente.
Preliminar rejeitada.

2
)

Preliminar de nulidade da prova
:
a sentença indeferiu parte do pedido de desfazimento da obra com respaldo no documento novo, a respeito do qual os autores não se manifestaram.
Preliminar acolhida para anular o capítulo da r. sentença
.

3
)
Mérito:
A

demolição de obra, por ser medida extrema, não deve ser determinada em razão da existência de irregularidades administrativas que podem ser sanadas pelo proprietário, especialmente quando inexiste comprovação de que o imóvel oferece risco para os ocupantes ou para a coletividade. Precedentes TJES.

4
)
O valor da multa cominatória pode ser alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, ou seja, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, contexto no qual se insere o caso examinado. Precedentes do STJ.

6
)
Recurso
s

parcialmente provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade parcial da r. sentença e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de Marcelo Secato Dalcomune, bem como, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de interesse e, no mérito, por idêntico escrutínio, dar parcial provimento ao recurso de Alessandro Amorim Moura e outra.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA POR
ALESSANDRO AMORIM MOURA E OUTRA
EM CONTRARRAZÕES
:

Alessandro Amorim Moura e outra
alegam ausência de interesse recursal de
Marcelo Secato e outra
, sob a justificativa de mera rediscussão de teses jurídicas.

Pois bem. Como cediço, o interesse de agir decorre da conjugação da
utilidade
,

concernente à expectativa da parte a obter situação mais vantajosa por meio da demanda, à
necessidade
, que resulta da obrigatoriedade de utilização da tutela jurisdicional para alcançar a vantagem pretendida.

A esse respeito, é de se conferir a lição de Fredie Didier Júnior:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a atuação jurídica do requerente’. [...] O exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito.”
1

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Cível:

CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º).TESE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.[...]
Como é cediço, o interesse de agir "representa a necessidade de requerer, ao Estado-juiz, a prestação da tutela jurisdicional como vistas à obtenção de uma posição de vantagem (a doutrina costuma se referir a esta vantagem como utilidade) que, de outro modo não seria possível alcançar. O interesse de agir, portanto, toma como base o binômio 'necessidade-utilidade'. Necessidade da atuação jurisdicional em prol da obtenção de uma dada utilidade
" (Cassio Scarpinella Bueno). 03. Habeas corpus não conhecido.(HC 289.809/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. I.
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO NO TOCANTE AO PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ENVOLVENDO A DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU A POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO REFERENTE À EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. [...]
I.I A existência de interesse de agir pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário, devendo o Recurso se mostrar útil ou necessário a proporcionar ao Recorrente situação mais vantajosa do que aquela que exsurge do decisum combatido, na forma preceituada pelo artigo 996, do Código de Processo Civil
. I.II. II. MÉRITO: [...].(TJES, Classe: Apelação, 11150029194, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso, o interesse recursal dos autores decorre do
provimento
parcial
dos pedidos formulados no exórdio, segundo se corrobora da parte dispositiva do julgado, de modo a subsistir o interesse dos apelantes à obtenção de provimento mais favorável, do ponto de vista fático, pela via recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL SUSCITADA POR
MARCELO SECATO DALCUMUNE E OUTRA
EM APELAÇÃO
:

Os apelantes aduzem a nulidade dos documentos de fls. 1.128/1.133 apresentados após as alegações finais, haja vista não terem sido submetidos ao crivo do contraditório.

Cuida-se, na hipótese, de atas de Assembleias do Condomínio Aldeia Parque, realizadas em 02/07/2022 e 14/07/2022, nas quais consta a aprovação das alterações edilícias da “casa 128”.

Segundo dispõe o art. 435 do CPC, é lícita a apresentação de documentos novos, relacionados a fatos posteriores ocorridos após o ajuizamento da ação:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação
, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Em tais hipóteses, caberia ao juízo
a quo
conferir prazo à parte contrária para se manifestar, na esteira da norma prevista no art. 436 do Diploma Processual:

Art. 436. A parte,
intimada a falar sobre documento
constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

Na situação em análise,
a sentença indeferiu
parte d
o pedido de desfazimento da obra com respaldo no documento novo
(fls.

1.128/1.133),
a respeito do qual os autores não se manifestaram
,
in verbis
:

“Ocorre que as alterações de fachada podem ser aprovadas em Assembleia pela maioria que represente dois terços dos condôminos, na forma do art. 60, 2 da Convenção do Condomínio, o que significa a anuência de, no mínimo, 156 (cento e cinquenta e seis) dos 235 (duzentos e trinta e cinco) condôminos.

O referido quórum, porém, não foi observado na assembleia do dia 27/11/2017, com apenas 27 (vinte e sete) votos favoráveis (fls. 108), tampouco na do dia 06/07/2022 (fls. 1.128/1.130), mas obtido na assembleia de 14/07/2022 com 167 (cento e sessenta e sete) votos de aprovação (fls. 1.132), suprindo condição inexistente quando do ajuizamento da ação”.

Dessarte, configurada a ilegalidade da prova, o manifesto prejuízo aos recorrentes e a arguição do vício na primeira oportunidade (art. 278 do CPC),
acolho a
questão
preliminar para pronunciar
a nulidade do
prefalado
capítulo da r. sentença
, por violação ao art. 10 do CPC.

Entretanto, considerando que os recorrentes se manifestaram especificamente sobre o conteúdo do documento novo (inciso IV do art. 436 do CPC) e que o processo se encontra em condições de imediato julgamento (§ 3º do art. 1.13 do CPC), passa-se à análise do mérito.

MÉRITO
:

Em vista da prejudicialidade existente entre os recursos, a apreciação conjunta é medida de rigor.

Segundo se depreende,
Marcelo Secato Dalcumune e outra
promoveram ação de desfazimento de obra em desfavor de
Alessandro Amorim Moura e outros
, sob a alegação de irregularidades na ampliação da residência n.º 128 do Condomínio Aldeia Parque, infringindo a legislação local, o regimento interno e a convenção do condomínio.

A sentença objurgada condenou os proprietários do imóvel ao desfazimento parcial da obra, para que fosse respeitado o afastamento lateral mínimo de 1,5 m previsto na legislação municipal.

Conforme se extrai das conclusões exaradas pelo perito nomeado pelo juízo, a obra empreendida pelos réus se projetou em direção ao imóvel vizinho, suprimindo totalmente o afastamento original de 3,5 metros entre as duas residências:

“A1) RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERENTE (FLS.271/272):

Qual o afastamento original existente entre as unidades 127 e 128 do Condomínio Itatiaia Aldeia Parque, antes da execução da obra de ampliação de área construída na unidade 128?

RESPOSTA: Na vistoria realizada foi medido o afastamento entre as duas residências de 3,50 metros.

Existe estrutura de madeira com telhado construído na ampliação de área construída na LATERAL da unidade 128 do Condomínio Itatiaia Aldeia Parque? Existindo, qual seu afastamento da unidade 127?

RESPOSTA: Sim, sem afastamento lateral.

(...)

Existe parede de alvenaria edificada sob o telhado na ampliação de área construída na LATERAL da unidade 128 do Condomínio Itatiaia Aldeia Parque? Existindo, qual seu afastamento da unidade 127 e qual sua altura?

RESPOSTA: Sim, existe uma parede lateral construída faceando a parede da casa 127 (sem afastamento com altura máxima medida no local de 4,48 metros”.

No caso, a edificação desatendia, inicialmente, a exigência prevista no inciso X do art. 286 da Lei Municipal n.º 3.820/2012, conforme subsegue:

Art. 286 Os condomínios por unidades autônomas deverão atender os seguintes requisitos:

X -
O afastamento mínimo, entre unidades no interior de condomínio por unidades autônomas, constituído por edificações térreas ou assobradadas, com características de habitação unifamiliar, deverá ser de 1,50m
, excetuando-se a tipologia de casas geminadas. (Incluído pela Lei nº 4.459/2016)

Todavia, sobredita restrição administrativa sofreu substancial modificação pelo Novo Plano Diretor Municipal de Serra (Lei Complementar n.º 05/2023), que ab-rogou a Lei n.º 3.820/2012,
in verbis
:

Art. 18 Os afastamentos mínimos laterais e de fundos para as edificações localizadas no Município de Serra deverão obedecer às seguintes dimensões, com possibilidade de escalonamento:

I - Para edificações industriais: 1,0 metro + altura da edificação/10;

II - Para demais edificações: 1,5 m com abertura para edificações com até 2 pavimentos e 1,0 metro + altura da edificação/10 para demais edificações.

§ 1º No caso de edificações constituídas de blocos independentes ou interligados por pisos em comum, deverão obedecer entre os mesmos a somatória dos afastamentos laterais conforme seu gabarito.

§ 2º
Na ausência de abertura, as edificações estão isentas de cumprimento dos afastamentos laterais e de fundos até o segundo pavimento
.

§ 3º A partir do terceiro pavimento, aplicam-se os afastamentos preconizados no caput deste artigo.

Conforme se observa, o PDM não mais exige o afastamento lateral mínimo quando não houver aberturas em direção ao terreno vizinho, aproximando-se da redação do
caput
do art. 1.301 do CC.

Com efeito, a construção é guarnecida de projeto arquitetônico aprovado pela Administração Municipal (fl. 911) e não causou prejuízos ao imóvel vizinho (fl. 904), de modo que
a irregularidade
a ser examinada se
restringe ao
desatendimento
da
s normas internas do condomínio
.

Saliente-se, por oportuno, que as proibições insertas na cláusula 2ª do Regimento Interno podem, excepcionalmente, ser afastadas, na hipótese de autorização conferida ao condômino pela Assembleia Geral (fls. 120/121):

2.20-
Ressalvados os casos autorizados pela Assembl
e
ia Geral
, são proibidos ainda os procedimentos seguintes (leves)

2 - Fazer alterações, decorar ou pintar as fachadas da unidade autônoma, aí incluindo as varandas cobertas e descobertas ou qualquer parte da área comum;

2.21 - É proibido ainda cobrir as áreas descobertas alterando a fachada principal das Unidades, inclusive as varandas descobertas, exceto as vagas de garagens, sem a aprovação de um projeto padro em assembleia (grave)

Nessa toada, o art. 60 da Convenção Condominial (fl. 164), assim como o art. 35 do Regimento Interno (fl. 137), conferem à Assembleia Geral a
prerrogativa de autorizar modificações arquitetônicas e de fachada
das unidades autônomas e áreas comuns:

Artigo 60 – As decisões nas reuniões da Assembleia Geral, serão tomadas por maioria de votos, calculada sobre o número de Condôminos que assinarem o Livro de Presença, exceto quando se tratar das matérias abaixo citadas, que, por exigirem quorum especial, somente serão colocadas em votação se houver assinaturas da maioria de Condôminos que represente:

2 - 2/3 dos Condôminos, para aprovar:

e) - A realização de inovações;

f) A realização de modificações na fachada, ou no aspecto arquitetônico das unidades autônomas e áreas comuns;

No caso, a autorização superveniente pelo órgão deliberativo máximo, ocorrida em julho de 2022 (fls. 1.128/1.133), regularizou administrativamente a obra, porquanto atingindo o quórum necessário para votação e aprovação da matéria
.

Relativamente à demolição, o ordenamento a admite em derradeira hipótese, quando estiver evidenciado risco de ruína, conforme disposto no artigo 1.280 do Código Civil:

Art. 1.280. O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente.

É de se conferir:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DEMOLITÓRIA.. MEDIDA DEMOLITÓRIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRECONIZADOS NA LEI MUNICIPAL 1.674/1977. HONORÁRIOS, MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A medida demolitória afigura-se excepcional, nos moldes da Legislação Municipal em vigor à época dos fatos (Lei nº 1.674/1977), somente sendo possível a sua consecução após efetiva comprovação da inadaptabilidade ou da impossibilidade de recuperação da edificação às exigências do Código de Edificação,
devendo para tanto, ser constituída pelo Prefeito Municipal, Comissão Especial incumbida de efetuar diligências e vistorias com o escopo de reportar, através de Laudo Técnico-Jurídico, as providências a serem adotadas. II. Ante a ausência de demonstração pelo Recorrente das exigências previstas na Legislação Municipal para os fins de autorizar a medida administrativa concernente à demolição do imóvel do Recorrido, resulta improcedente a pretensão. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035120288432, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001289-94.2015.8.08.0049 APELANTES: GILBERTO REIS DE SOUSA E DOCINEIA MARIA MENDES SOUSA APELADO: EDIMILSON ALMEIDA DE SOUZA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO CONSTRUÇÃO REALIZADA SEM ESTUDO DO SOLO OCORRÊNCIA DE RECALQUE QUE OCASIONOU OS DEFEITOS NO IMÓVEL DO AUTOR PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE EXCEPCIONALIDADE DA DEMOLIÇÃO NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O principal escopo da ação de nunciação de obra nova é impedir a continuação de construção que prejudique imóvel vizinho ou esteja em desacordo com regulamentos administrativos, sendo possível pleitear, ainda, sua demolição. 2.
Acerca dessa questão, a jurisprudência deste e. TJ/ES trata como excepcional a determinação de demolição das edificações construídas com irregularidades, devendo se optar, caso exista a possibilidade, pela adoção de medidas mitigadoras dos riscos e alternativas ao cumprimento da tutela específica, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da função social da propriedade
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049150012448, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001138-06.2010.8.08.0017 APELANTES: DANIELLE CRISTINE SEIBEL TESCH e SANDRO DE OLIVEIRA TESCH APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO E RISCOS A TERCEIROS PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA RECURSO PROVIDO. 1. O principal escopo da ação de nunciação de obra nova é, pois, o de impedir a continuação de construção que prejudique prédio vizinho ou esteja em desacordo com regulamentos administrativos. 2.
O desfazimento da obra é uma medida drástica e excepcional, de forma que, inexistindo vícios de construção no empreendimento, a mera ausência de determinados documentos junto ao Município é questão que pode ser sanada sem a demolição da torre.
3. Processo extinto de forma prematura sem que fosse oportunizado às partes a realização de prova pericial, cabendo ponderar que a demolição de um imóvel deve ocorrer somente após a efetiva demonstração da impossibilidade de adaptação ou recuperação da obra, o que não ocorreu.[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 017100011380, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

À evidência, os requeridos descumpriram a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, ratificada pelo acórdão de agravo de instrumento n.º 0008772-76.2018.8.08.0048, o que se depreende da notória evolução da obra durante o curso processual, revelando-se escorreita a imposição de multa pelo descumprimento da ordem.

Excepcionalmente,
“pode esse quantum ser alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, ou seja, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, contexto no qual se insere o caso ora examinado”
. (AgInt no AREsp n. 1.660.115/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese em apreço, é notória a desproporção entre a lesividade da conduta e a multa cominatória, fixada em R$ 50.000,00.

Todavia, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, o descumprimento da ordem judicial por aproximadamente 4 anos, bem como demais circunstâncias relatadas nos autos, se afigura prudente a redução do
quantum
para R$ 15.000,00.

Com efeito, verifica-se que
Condomínio Itatiaia Aldeia Parque
fora compelido a exibição de documentos, nos termos do pedido “d” do exórdio, circunscrita a sucumbência a tal requerimento.

Lado outro, em virtude do não acolhimento do pedido “e” (anulação da decisão da assembleia de 27/11/2017), há sucumbência parcial dos autores, razão pela qual se impõe a condenação ao pagamento da verba honorária na proporção de 50% para cada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Marcelo Secato Dalcomune e outra

para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença e, no mérito,
conferir parcial provimento
ao apelo para redistribuir o ônus da sucumbência, bem como
conheço do recurso de
Alessandro Amorim Moura e outra
a ele

dou
parcial
provimento
para julgar improcedente o pedido de desfazimento da obra e reduzir o valor da multa cominatória para R$ 15.000,00.

Via de consequência, redistribuo o ônus da sucumbência para condenar reciprocamente
Marcelo Secato Dalcomune e outra
e

Condomínio Itatiaia Aldeia Parque
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

É como voto.

1
DIDIER JR. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. v. I. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 213.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR